Tribunal: TJES
Processo: 5001940-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001940-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

AGRAVADO: AMILTON PEREIRA BAHIENSE e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO JUDICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE.

1. A remoção de Desembargador da Câmara afasta a prevenção para julgamento de recursos interpostos em relação ao mesmo processo originário, prevalecendo apenas a vinculação do colegiado.

2. É admissível a alteração do percentual dos juros compensatórios em cumprimento de sentença de Ação de Desapropriação para adequar o julgamento à orientação do STF na ADI nº 2.332/DF quando o trânsito em julgado da decisão exequenda seja posterior ao pronunciamento no respectivo controle de concentrado de constitucionalidade. Precedentes do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001940-13.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

ADVOGADO : RODRIGO ATHAYDE MAYRINK - OAB ES9450

RECORRIDO : AMILTON PEREIRA BAHIENSE

ANTONIO PEREIRA BAHIENSE

ADVOGADO : LUCAS LAZZARI SERBATE - OAB ES17350-A

MAGISTRADO : JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

1. PRELIMINAR. PREVENÇÃO.

Os Agravados pleitearam o reconhecimento da prevenção do e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho para o processamento do presente recurso, tendo em vista o julgamento anterior da Remessa Necessária nº 0000967-43.2017.8.08.0069.

De todo modo, não há como reconhecer a prevenção, tendo em vista a remoção do preclaro Des. Namyr Carlos de Souza Filho para a Terceira Câmara Cível a partir de 31.8.2022, conforme Ato Especial nº 369/2022.

Assim, tendo em vista o disposto no art. 164, do Regimento Interno e, ainda, que o presente recurso foi distribuído em 1º.03.2023, prevalece tão somente a prevenção do colegiado para a análise do feito.

2. MÉRITO.

A controvérsia consiste em aferir a possibilidade de alteração do percentual de juros compensatórios em sede de cumprimento judicial de sentença proferida em Ação de Desapropriação proposta pelo ente público.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem rejeitou o pedido de adequação do percentual de juros compensatórios considerando julgamento do STF acerca do tema.

Em breve resumo, a r. sentença, que transitou em julgado em 05.03.2021 determinou a incidência dos juros compensatórios de 1% (um por cento) ao mês, enquanto o Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 2.332/DF, reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A, do Decreto nº 3.365/41, que prevê a incidência da remuneração em 6% (seis por cento) ao ano.

Pois bem. Após apreciar com profundidade a matéria e, principalmente, para adequar o julgamento à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, tenho que deve ser provido o presente Agravo de Instrumento.

O julgamento proferido pelo STF na ADI nº 2.332/F foi realizado em
17.05.2018
, com acórdão publicado em 16.04.2019, conforme ementa a seguir transcrita:

Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7.
Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação
; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”

(ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17-05-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)

E, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos posteriormente, foi expressamente reafirmada a
eficácia
ex tunc

da decisão em apreço, com o afastamento da pretensão de modulação dos efeitos do julgado e/ou manutenção da eficácia da decisão proferida na Medida Cautelar analisada em momento anterior. Vejam:

Ementa: Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Ação Direta. Juros Compensatórios e o Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência parcial. 1. Embargos de declaração em que se postula (i) a correção de erro material constante da ementa da ADI 2332; (ii) a modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941; e (iii) a atribuição de efeitos infringentes para que se declare a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A e do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41. 2. O item 4 da ementa do acórdão embargado possui erro material passível de correção em sede de embargos. De fato, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Ocorre que consta da ementa do julgado a declaração de sua constitucionalidade, em desconformidade com a decisão do plenário e da ata de julgamento. 3.
A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas; (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados; e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes.
4. Em relação aos pedidos de efeitos infringentes, ainda que a embargante discorde das conclusões alcançadas pelo Tribunal, não pode pretender revê-las por meio de embargos de declaração. A via recursal adotada não se mostra adequada para, a pretexto de correção de inexistentes vícios internos do acórdão proferido, postular a renovação de julgamento que transcorreu de maneira hígida e regular. Precedentes. 5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: “Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”.

(ADI 2332 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023)

Ementa: Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Decisão expressa acerca da eficácia retroativa do acórdão embargado. Desprovimento. 1. Embargos de declaração em que se alega: (i) omissão sobre suposta questão de ordem relativa aos efeitos da medida cautelar, tendo em vista o julgamento do mérito em sentido oposto; (ii) obscuridade quanto à superação de entendimento anterior da Corte a respeito de decisões submetidas à coisa julgada. 2.
Não há omissão no acórdão embargado. A concessão inicial da cautelar, no que tange aos juros, foi superada com o julgamento do mérito, tendo em vista a atribuição de eficácia ex tunc ao acórdão. Não se justifica o conhecimento de questão de ordem:
se o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu expressamente que a decisão produz efeitos retroativos, fica prejudicada, por questões lógicas e jurídicas, a discussão sobre os efeitos da cautelar, que cessam desde sua origem.
3. Também não há que se falar em obscuridade.
Não se tratando de relação de trato continuado, os feitos já transitados em julgado se submetem às regras comuns do Código de Processo Civil, em linha do que já foi decidido pelo STF nos Temas 360 (RE 611.503, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin) e 733 de repercussão geral (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki).
4. Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos.

(ADI 2332 ED-ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-05-2023 PUBLIC 01-06-2023)

No caso em julgamento, por sua vez, há importante aspecto a ser considerado.

O julgamento proferido na respectiva ADI foi
anterior

ao trânsito em julgado da r. sentença exequenda, motivo pelo qual é plenamente viável a modificação do índice em sede de cumprimento judicial, notadamente pelo disposto no art. 535, III, §5º, do CPC, cuja constitucionalidade também já foi reconhecida pelo STF no julgamento do Tema nº 360 em regime de repercussão geral. Confira-se:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2.
Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.
4.
Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 611503, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

Em reforço, há precedente do próprio STF reconhecendo, inclusive, a possibilidade de modificação do respectivo índice em sede de liquidação judicial, por força da eficácia retroativa do pronunciamento em controle concentrado de constitucionalidade, a saber:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO PELA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.332. 1.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 2.332, decidiu pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação.
2.
No julgamento dos Embargos de Declaração na ADI 2.332, por unanimidade, foi rejeitado o pedido de modulação de efeitos da decisão, por considerar que a medida é “excepcional e restrita a hipóteses específicas”, o que não ocorre no presente caso.
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 1398409 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-03-2023 PUBLIC 22-03-2023)

No voto proferido pelo brilhante Ministro Luís ROBERTO BARROSO, foi destacado,
verbis:

Observo, por fim, ser prevalecente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios ou compensatórios firmada em decisão transitada em julgado não impede a incidência da jurisprudência vinculante deste Tribunal sobre o ponto.
Nessa linha, confiram-se: AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.334.360-AgR, da minha relatoria; RE 1.297.234-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. - [grifos não originais].

De todo modo, como mencionado, o julgamento do Supremo Tribunal Federal foi
anterior ao trânsito em julgado
da r. sentença objeto do cumprimento, motivo pelo qual é absolutamente viável a alteração do índice dos juros compensatórios, visando à adequação do julgado à orientação vinculante da Corte Suprema.

Dessa maneira, os juros compensatórios incidentes ao caso devem ser computados em 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do julgamento proferido na referida ADI.

Por fim, esclareça-se que, a despeito da petição ID 7728075, permanece hígido o interesse no processamento do recurso, interposto no prazo legal visando à reforma de decisão prolatada anteriormente, sendo viável a apuração da dívida com eventual compensação de valores em sede de cumprimento judicial, se for o caso.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
do Município.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)